Tribunal: TJPA
Processo: 0808063-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808063-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELVIS GUEDES VAZ

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0808063-77.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0809840-79.2024.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELVIS GUEDES VAZ

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, § 2º INCISO II, DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
FUNDAMENTADA
NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA
.
REQUISITOS LEGAIS
DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
PRESENTES
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE ALICERÇADA NO
MODUS OPERANDI
. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808063-77.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0809840-79.2024.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ELVIS GUEDES VAZ

IMPETRANTE: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES - OAB PA26330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 157, § 2º INCISO II, DO CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELVIS GUEDES VAZ
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, o qual homologou a segregação do paciente e a converteu em preventiva em 20.02.2024.

Aponta o impetrante ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição da cautelar por medidas diversas.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, reunindo predicados necessários a restituição de sua liberdade.

Nesses termos pugna liminarmente pela revogação da segregação cautelar do coacto, e, se necessária, vinculação de medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19582627).

As Informações foram prestadas pela autoridade coatora em 04/06/2024, por meio do (Id. 19889115).

Parecer
Ministerial
pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
impetrada (Id. 20195993).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

O ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito, sua repercussão social e garantia da ordem pública.

Outrossim, restou consignada a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido.

Segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal,
o que não parece ser o caso em comento.

A materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo
[3]
e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado, conforme se verifica do trecho em destaque:

“(...)

O fumus commissi delicti está delineado no auto flagrancial.

O periculum libertatis, por outro lado, resta configurado ante o
elevado grau de periculosidade
dos autuados revelado durante a prática do
crime
, eis que, em princípio, o praticaram
em concurso de agentes no interior de um coletivo abordando várias vítimas com o emprego de um simulacro de arma de fogo para subtrair seus pertences.
É, portanto, obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência dos incriminados no ergástulo público, conforme regramento contido na art. 312, do CPP.

Com efeito, acolho o pedido formulado pela Autoridade Policial e
converto a prisão em flagrante dos custodiados HENRIQUE JOSE BARATA DA SILVA e ELVIS GUEDES VAZ em prisão preventiva

por se encontrar presente
um dos requisitos autorizadores dessa custódia cautelar concernente
à garantia da ordem pública e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

(...)” [
negritei
]

Observa-se ainda o parecer do Órgão Ministerial atuante nesta instância:

“(...)

Quanto ao periculum in libertatis, é medida que se impõe para garantir a ordem pública, ante o
perigo concreto do crime imputado
, tendo em vista que o acusado, juntamente com HENRIQUE JOSÉ BARATA DA SILVA, demonstrou
extrema ousadia e descaso com as leis
, pois adentraram em um ônibus coletivo, apontando um simulacro de arma de fogo para várias vítimas que, assustadas entregaram seus celulares e pertences aos acusados.
Além disso
, é importante mencionar que
o paciente e seu comparsa, já estavam dentro de um segundo ônibus, no momento em que foram abordados pela Polícia
.

Diante disso, fica evidente o caráter audacioso do paciente, além da ameaça à ordem pública e do risco em colocá-lo em liberdade, pois cometeu o delito dentro de um ônibus coletivo, ameaçando e coagindo diversas vítimas, usando-se de um simulacro de arma de fogo, em parceria com outro indivíduo, além de, após o delito, já se encontrarem dentro de outro transporte coletivo, demonstrando descaso com as leis e instituições.

(...)” [
negritei
]

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Por derradeiro, consigno que conforme elementos inquisitivos, o paciente foi custodiado em flagrante, na posse de celulares pertencentes as vítimas, logo após perseguição policial.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da instrução criminal.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

[3]
Conforme Termo de exibição e apreensão de objeto, Autos de entrega dos objetos furtados, bem como os depoimentos das vítimas e testemunha.

Belém, 29/08/2024